Tribunal: STF
Processo: ARE 1352454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ESTELIONATO MAJORADO TENTADO - ART. 171, § 3º DO CP C/C ART. 14, II, DO CP. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE ILICITAMENTE ABERTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E EM BANCO PRIVADO. USO DE DOCUMENTO FALSO - ART. 304 C/C ART. 297 AMBOS DO CP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. POTENCIALIDADE LESIVA AUTÔNOMA. VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL - INOCORRENTE. CRIME IMPOSSÍVEL - INOCORRENTE. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. VETORIAL PERSONALIDADE DO AGENTE NÃO NEGATIVADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.



    1. Direito ao silêncio. Cerceamento de defesa. As informações prestadas pelo acusado ao agente policial no momento da abordagem não podem caracterizar quebra do direito constitucional ao silêncio, uma vez que é inerente à ação policial a entrevista do suspeito, indagar sobre a ocorrência e sobre seu envolvimento, para, depois, verificando o justo motivo, recolhê-lo à prisão. Essas informações preliminares prestadas de inopino pelo acusado são essenciais à elucidação à elucidação dos fatos e podem, sim, ser levadas em consideração pelo magistrado, desde que prestadas de forma voluntária e corroboradas por outros elementos de provas angariados ao longo da investigação, sempre respeitados a ampla defesa e o contraditório (nesse sentido TFR4, ACR 50077035920124047006, 8ª Turma, Relator p/acórdão Leandro Paulsen, juntado aos autos 13.11.2017).



    2. O conjunto probatório dos autos permite a segura conclusão acerca da materialidade, da autoria e do elemento subjetivo na conduta dos réus. Ademais, as circunstâncias alheias que frustraram a consumação do delito desejado não eram, de fato, invencíveis, a ponto de inviabilizar, por completo, a prática delitiva. Pelo contrário. O meio utilizado pelos acusados era plenamente eficaz. Tanto ue a lesão ao patrimônio por muito pouco não se consumou; esbarrando no sistema de defesa dos bancos, mas suficientes pra ludibriar o funcionário que postulou a abertura da conta corrente e a concessão de empréstimo bancário. Além disso, o estado de vigilância estabelecido na agência em decorrência de ações de controle, tampouco considerar impossível a consumação do delito em quaisquer outras circunstâncias. Afastada a hipótese de crime impossível, deve ser mantida a condenação dos réus pela prática da conduta tipificada no artigo 171, § 3, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    3 Inaplicável a absorção do delito de falso pelo estelionato, pois os documentos de identificação falsificados utilizados pelos réus (identidade e CNH) têm aptidão lesiva autônoma e independente.



    4. Na espécie, ocorreu uma reunião eventual para a prática dos delitos imputados na peça acusatória (estelionatos e uso de documento falso) em um curto espaço de tempo (entre 17 e 23 de setembro de 2015) não se configurando o delito de associação criminosa. Não restando, assim, demonstrada, na instrução criminal, a estabilidade e permanência do ânimo associativo para a prática de crimes entre os réus, a absolvição é medida que se impõe em face da não caracterização do delito do artigo 288 do CP. 



    5. Quanto às circunstancias judiciais consideradas na dosimetria da pena. A culpabilidade do agente não extravasa a normalidade inerente ao delito. O uso de documento falso (meio de fraude para induzir alguém em erro) para abrir conta em instituição bancária e pleitear a concessão de empréstimo indevido (obtenção de vantagem indevida em prejuízo alheiro) amolda-se às hipóteses de fraude que o próprio tipo elenca no seu caput. No tocante à personalidade do agente indevida a negativação da vetorial. Os registros criminais não são aptos a valorar negativamente a conduta social do réu, pois a circunstância judicial apropriada para comportar tal elemento são os antecedentes. Ademais, a valoração negativa da personalidade do condenado exige que os elementos concretos dos autos venham a demonstrar a maior periculosidade do réu, aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, o que não se verifica nos autos.



    6. Ao juiz da execução cumpre apreciar o pedido de isenção de pagamento das custas processuais." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente